Tribunal: TJBA
Processo: 8047168-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047168-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX DE JESUS BARRETO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AJUIZAMENTO PRÉVIO DE AÇÃO REVISIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (ID 95044746) que negou provimento ao Agravo de Instrumento do ora Recorrente, mantendo a decisão de primeiro grau que havia deferido a liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A decisão monocrática fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em especial no Tema Repetitivo 1.132 e na Súmula 380.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em verificar: a) A adequação do julgamento monocrático do Agravo de Instrumento, com base no artigo 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil.

b) A validade da constituição em mora do devedor fiduciante, quando a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato retorna com a anotação "não procurado", à luz do Tema Repetitivo 1.132 do STJ.

c) A influência do ajuizamento prévio de ação revisional de contrato na caracterização da mora e na possibilidade de suspensão da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 380 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático é plenamente cabível quando a decisão recorrida está em conformidade com acórdão proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. A decisão agravada aplicou corretamente o Tema 1.132 do STJ, que estabelece ser suficiente para a comprovação da mora, nos contratos de alienação fiduciária, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento efetivo. A anotação "não procurado" não invalida o ato, pois presume-se a desídia do devedor em retirar a correspondência, sendo sua obrigação manter o endereço atualizado e diligenciar o recebimento de comunicações.

4. O simples ajuizamento de ação revisional, por si só, não tem o poder de descaracterizar a mora do devedor. Conforme a Súmula 380 do STJ, "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". A suspensão da ação de busca e apreensão ou a elisão da mora dependeriam da demonstração de abusividade nos encargos do período da normalidade e do depósito da parte incontroversa do débito, o que não foi comprovado pelo Agravante.

5. A decisão monocrática combatida está alinhada com a jurisprudência dominante e vinculante do Superior Tribunal de Justiça, não havendo motivos para sua reforma. A aplicação de precedente obrigatório pelo relator não configura violação ao princípio da colegialidade, mas sim uma medida de celeridade e uniformidade processual autorizada pelo Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento:

"1. A decisão monocrática que nega provimento
a
recurso contrário a tese firmada em julgamento de recursos repetitivos (art. 932, IV, 'b', do CPC) não viola o princípio da colegialidade. 2. A anotação 'não procurado' no aviso de recebimento da notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora do devedor fiduciante, sendo suficiente o envio da correspondência ao endereço contratual, conforme Tese fixada no Tema 1.132 do STJ. 3. O ajuizamento de ação revisional, sem o depósito do valor incontroverso, não afasta a mora nem obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 380 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil: art. 932, IV, 'b'.

- Decreto-Lei nº 911/1969: art. 2º, § 2º.

- Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

- Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,

relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento Cível nº 8047168-70.2025.805.0000
,
como Agravante ALEX DE JESUS BARRETO

e como Agravado BANCO RCI BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA